Tribunal: TJMT
Processo: 1028908-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028908-33.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Distribuição Dinâmica - Inversão ]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ELAINE C. CAMPOS DANTAS - CNPJ: 15.231.933/0001-67 (SUSCITANTE), JANETE PERIN TURAZZI - CPF: 483.385.911-49 (SUSCITADO), ELAINE CARDOSO CAMPOS - CPF: 915.361.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MONISE FONTES BARRETO - CPF: 896.233.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA E DINÂMICA. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
INCIDENTE INADMITIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado por Elaine C. Campos Ltda – ME – “Drogaria Bem Estar”, visando a fixação de tese jurídica sobre o momento processual adequado para a aplicação da distribuição estática ou dinâmica do ônus da prova, sem configurar decisão surpresa ou cerceamento de defesa. A suscitante alega que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) divergiu de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao admitir a inversão do ônus da prova na fase recursal, contrariando precedentes como o REsp 1.286.273/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há efetiva repetição de processos envolvendo a mesma controvérsia jurídica sobre a inversão do ônus da prova no processo civil; (ii) analisar se a ausência de uniformização da matéria compromete a isonomia e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IRDR exige, nos termos do artigo 976 do CPC, a demonstração da repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, requisitos que não foram preenchidos no caso.

4.

A existência de precedentes do STJ sobre a matéria não comprova, por si só, a multiplicidade de processos com decisões divergentes no âmbito do TJMT, sendo insuficiente para justificar a instauração do incidente.

5.

A divergência entre julgados de diferentes órgãos fracionários do TJMT não constitui requisito essencial para o IRDR, mas é imprescindível a demonstração de controvérsia reiterada entre jurisdicionados, o que não restou comprovado.

6.

O simples inconformismo da parte com o desfecho de um caso concreto não justifica a uniformização da matéria por meio do IRDR, que tem como finalidade a estabilização de teses aplicáveis a múltiplas demandas repetitivas.

7.

A uniformização da tese jurídica não pode restringir de forma absoluta a inversão do ônus da prova na fase recursal, pois a análise deve considerar as peculiaridades de cada caso, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inadmissibilidade do incidente, destacando que a suposta decisão surpresa alegada não violou o contraditório, pois a parte possuía pleno acesso às provas juntadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Incidente inadmitido.

Tese de julgamento:

“1.

O IRDR somente é cabível quando demonstrada a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito, acompanhada do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2.

A ausência de comprovação da multiplicidade de demandas e de decisões conflitantes inviabiliza a instauração do incidente.

3.

A inversão do ônus da prova deve ser analisada casuisticamente, sem imposição de regra absoluta que impeça sua aplicação na fase recursal, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS instaurado por
ELAINE C. CAMPOS LTDA – ME – “DROGARIA BEM ESTAR
”, objetivando a fixação de tese jurídica a respeito do momento processual em que pode ser aplicada a distribuição estática do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova, sem a ocorrência de decisão surpresa e cerceamento da ampla defesa e contraditório.

Alega que “
há entendimento jurisprudencial do STJ reiterado e repetitivo em sede de vários recursos especiais, tais como: -REsp 1286273 / SP REsp 1476261-RS, REsp 1395254- SC, AgRg no REsp 1450473-SC que sendo regra de instrução e não de julgamento, a inversão do ônus da prova decorrente da aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, somente pode ser invertida durante a instrução probatória
”.

Sustenta ainda, que “
o TJ/MT no processo no: 0007721-51.2013.8.11.0006 não seguiu o entendimento do STJ REsp 1286273/SP, REsp 1476261-RS, REsp 1395254-SC, AgRg no REsp 1450473-SC que não têm admitido a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova com inversão do ônus na fase recursal, tendo em vista que no julgamento do recurso a instrução probatória já foi finalizada e encerrada, portanto não há como aplicar regra de instrução em fase de julgamento, segundo art. 373, § 1o e § 2o do CPC, e conforme v. acórdão proferido no Recurso Especial no 1.286.273 - SP (2011/0236096- 1) Relator : Ministro Marco Buzzi
”.

Ressalta, que estaria caracterizada a repetição de processos envolvendo a mesma controvérsia e com decisões distintas, de sorte que a uniformização do tema visaria garantir a segurança jurídica e a isonomia.

Informações prestadas pelo NUGEP, atestando que não foram encontrados incidentes neste TJMT e que não foi localizado tema, afetado em sede de recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário com repercussão geral, envolvendo o mesmo assunto objeto deste IRDR. (id.253856679).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inadmissibilidade. (id.259852174).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o disposto no artigo 976, do Código de Processo Civil, o incidente de resolução de demandas repetitivas tem por objeto o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito controvertido, quando existente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, cujas decisões isoladas gerem risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Válida a transcrição do precitado art. 976, I e II, do CPC:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

Nos termos do art. 976, caput, do Novo CPC, é cabível o incidente de resolução de demandas repetitivas, conhecido por IRDR, quando houver simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. (Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, editora JusPodivm, 2016, pág. 1399)

A tese do Suscitante é de que haveria repetição de processos envolvendo a mesma controvérsia, a respeito do momento processual em que pode ser aplicada a distribuição estática do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova, sem a ocorrência de decisão surpresa e cerceamento da ampla defesa e contraditório.

Em que pese à importância da controvérsia apresentada, o pedido não atende aos requisitos legais, posto que, o cabimento do incidente, ocorrerá quando houver simultaneidade de questões repetitivas de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, conforme se apura das alegações trazidas de que:

“(...) há entendimento jurisprudencial do STJ reiterado e repetitivo em sede de vários recursos especiais, tais como: -REsp 1286273 / SP REsp 1476261-RS, REsp 1395254- SC, AgRg no REsp 1450473-SC que sendo regra de instrução e não de julgamento, a inversão do ônus da prova decorrente da aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, somente pode ser invertida durante a instrução probatória.

“(...) o TJ/MT no processo no: 0007721-51.2013.8.11.0006 não seguiu o entendimento do STJ REsp 1286273/SP, REsp 1476261-RS, REsp 1395254-SC, AgRg no REsp 1450473-SC que não têm admitido a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova com inversão do ônus NA FASE RECURSAL, tendo em vista que no julgamento do recurso a instrução probatória já foi finalizada e encerrada, portanto não há como aplicar regra de instrução em fase de julgamento, segundo art. 373, § 1o e § 2o do CPC, e conforme v. acórdão proferido no Recurso Especial no 1.286.273 - SP (2011/0236096- 1) Relator : Ministro Marco Buzzi”.

Como se vê essas arguições trazidas não pode ser considerada como “efetiva repetição” para caracterizar o preenchimento do requisito estampado no inciso I do artigo 976 da Lei Processual Civil.

Igualmente, em relação ao II, o Peticionante também, não cumpre os requisitos, do risco de ofensa à isonomia e à insegurança jurídica, pois não comprovou. Na verdade, a petição transmuda-se em mero inconformismo com o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável.

Ainda, que se reconheça que a divergência entre câmaras ou turmas não seja requisito essencial para o processamento do IRDR, conforme entendimento consolidado de que “
a divergência entre câmaras ou turmas não é requisito do IRDR, podendo ser instaurado mesmo quando a jurisprudência é pacífica; mas apenas a controvérsia recorrente entre as partes sobre questão de direito
”, é imprescindível que exista uma controvérsia reiterada entre os jurisdicionados, o que não se verifica no presente caso.

O simples fato de haver questionamentos pontuais sobre determinada tese jurídica não caracteriza a repetição de demandas em número suficiente para justificar a instauração do IRDR, sobretudo, quando inexiste instabilidade jurisprudencial ou decisões conflitantes que causem insegurança jurídica.

Além disso, eventual uniformização da matéria não pode resultar em restrição absoluta à inversão do ônus da prova em sede recursal, sob pena de contrariar os princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como os critérios de distribuição dinâmica da prova previstos no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil.

A análise deve ser casuística, considerando as peculiaridades de cada processo e os elementos que justificam a aplicação da inversão do ônus da prova em determinadas hipóteses.

Nessa linha de intelecção, diante da não comprovação dos requisitos legais, a inadmissão do presente incidente é medida que se impõe.

Nesse sentido, conforme bem exarado pela Procuradora de Justiça em seu parecer acostado em ID 259852174, vejamos um trecho:

“(...).

Esta Procuradora de Justiça entende não ter sido ferido o princípio da vedação da decisão surpresa, eis que, apesar de ter sido aplicada, em sede recursal, a distribuição dinâmica do ônus da prova, a Corte fundamentou sua decisão com as provas carreadas nos autos ordinários, apenas reconhecendo a peculiaridade da situação constante nos autos, e destacando que a parte requerida, que possuía pleno acesso às provas juntadas pela autora no feito e que foram valoradas em sede recursal, e se absteve de contestá-las. Diante do exposto, o Parquet entende pela inadmissibilidade do presente incidente, pelas razões alinhavadas supra”.

A jurisprudência das Seções de Direito Público, caminham nesse sentido, de que ausente os pressupostos de admissibilidade, o relator pode indeferir liminarmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
in verbis
:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART 976 DO CPC - PRESSUPOSTOS - - RELEVANTE DIVERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA - INCIDENTE INADMITIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de Admissibilidade de Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva suscitado pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Nos termos do art. 981, do CPC, incumbe a este órgão julgador a admissibilidade, ou não do presente incidente, desde que presentes, simultaneamente, os pressupostos indicados no art. 976, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ante a atual estabilização dos entendimentos proferidos pelas Câmaras Isoladas de Direito Privado sobre o tema, o presente incidente não merece ser admitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente Inadmitido

Ausente o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, inadmite-se o incidente.

(N.U 1028802-08.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/09/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – QUESTÃO ACERCA DA “(DES)NECESSIDADE DE DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INTIMAÇÃO CONCEDENDO A OPORTUNIDADE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, ANTES DE JULGAMENTO PELA DESERÇÃO DO RECURSO” – AUSENTE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS (ART. 976, I, CPC) – QUANTIDADE DE PROCESSOS TAMBÉM DENOTA NÃO ESTAR SUBSTANCIADO O REQUISITO DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 976, II, CPC) – NÃO SATISFEITO O PRESSUPOSTO DE NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO SOBRE A REFERIDA QUESTÃO, CONFORME PRECONIZA ART. 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – QUESTÃO JÁ JULGADA E TRANSITADA EM JULGADO – INCIDENTE NÃO ADMITIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não tendo a suscitante indicado a existência de caso pendente de julgamento sobre a referida questão perante este Sodalício, não há como dar seguimento ao processamento do incidente. (omissis). Não cumpridos todos os pressupostos cumulativos do artigo 976, I, II e § 4°, e art. 978, parágrafo único, todos do CPC, não se admite o presente incidente de resolução de demanda repetitivo apresentado. Incidente inadmissível. (N.U 1023505-83.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024).

A uniformização da matéria deve se limitar a hipóteses específicas e bem delimitadas, sem impedir a discussão a respeito da inversão do ônus da prova quando os requisitos legais estiverem preenchidos.

Dessa forma, não se constata o requisito da multiplicidade de processos sobre a mesma questão de direito com decisões divergentes, tampouco a necessidade de uniformização da tese para garantia da isonomia e previsibilidade das decisões judiciais.

Á luz dessas considerações,
INADMITO
a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, nos termos do artigo 181-G, inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício.

Sem custas (art. 976, §5o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025